Tribunal: TJES
Processo: 0003702-57.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003702-57.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON SIMOES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
A
RTIGO
21
DO
D
ECRETO
L
EI

N
° 3.688/41.
Artigo
129, § 9°,
DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO
147,
DUAS VEZES
,
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL,

TODOS

NA FORMA DO ARTIGO
69,
DO CÓDIGO PENAL

C
/
C

ARTIGO
7°
DA
L
EI

N
° 11.340/06.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

2. Considerando o boletim de ocorrência, as fotografias, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente nas iras do artigo 21 do Decreto Lei n° 3.688/41 (fato do dia 29/11/2020), artigo 129, § 9°, do Código Penal (fato do dia 07/12/2020) e artigo 147, duas vezes, do Código Penal (fatos do dia 07/12/2020), na forma do artigo 71 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal c/c artigo 7° da Lei n° 11.340/06, é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELLINGTON SIMÕES DE SOUZA
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras do artigo 21 do Decreto Lei n° 3.688/41 (fato do dia 29/11/2020), artigo 129, § 9°, do Código Penal (fato do dia 07/12/2020) e artigo 147, duas vezes, do Código Penal (fatos do dia 07/12/2020), na forma do artigo 71 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal c/c artigo 7° da Lei n° 11.340/06, a 4 meses e 5 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
(art. 79, II, RITJES).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WELLINGTON SIMÕES DE SOUZA
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras do artigo 21 do Decreto Lei n° 3.688/41 (fato do dia 29/11/2020), artigo 129, § 9°, do Código Penal (fato do dia 07/12/2020) e artigo 147, duas vezes, do Código Penal (fatos do dia 07/12/2020), na forma do artigo 71 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal c/c artigo 7° da Lei n° 11.340/06, a 4 meses, 5 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, “nos dias 29 de novembro de 2020 e 7 de dezembro de 2020, no Bairro Sol Nascente, [no Município de Guarapari], o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou de causar mal injusto e grave à [sua] companheira.”

Consta, ainda, que “(...) que em 29 de novembro de 2020, o réu determinou que a vítima desbloqueasse o aparelho celular dela, haja vista que desconfiou que ela o estava traindo. Com a negativa da vítima, o réu desferiu tapas no rosto dela na frente da filha do casal e tomou o aparelho celular.”

Consigna, também, que “no dia 7 de dezembro de 2020, o réu disse para a vítima que ela teria ́que andar na linha ́, sentou-se num puff e passou a interrogá-la sobre os contatos salvos e sobre o conteúdo do antigo aparelho celular dela. Ato contínuo, para cada resposta que o réu não julgou satisfatória, ele cortou o cabelo da vítima. No mesmo dia (...), o réu ameaçou a vítima dizendo que tinha uma arma no carro, que iria pegá-la e fazê-la desbloquear o aparelho celular.”

Rememorado os fatos,
passo a análise da pretens
ão
recursa
l, que se refere, exclusivamente, na absolvição do ora recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão à Defesa.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
do referido crime é indene de dúvidas, conforme se extrai do boletim unificado, diversas fotografias e do laudo pericial (fls. 47/48) que atestou diversas escoriações e equimoses no corpo da vítima.

Do mesmo modo, a prova da
autoria
pode ser evidenciada das declarações prestadas pela vítima,
em juízo
, que narrou
detalhadamente
as agressões sofridas, que iniciaram de longa data, além das ameaças de morte.

Veja-se:

Que acusado é ex companheiro da depoente; Que sobre o primeiro fato em 29/11/2020, a depoente se recorda; Que se separaram primeiro em 2019; Que a depoente saiu de casa e ficou residindo na casa da mãe, mas a filha da depoente ficou com sintomas de depressão porque não aceitava término do relacionamento dos pais; Que então fizeram um acordo de morarem na mesma casa, porém sem manter o relacionamento matrimonial; Que o combinado foi de morar junto até o acusado terminar a construção do terceiro pavimento da casa; Que no dia dos fatos a depoente tido passar o final de semana na casa da mãe e quando chegou em casa o acusado já estava surtado atrás dela querendo ver o celular falando que ela estava ficando com alguém; Que a depoente não deixou o acusado ver o celular e o celular deu um tapa na depoente e agrediu a depoente fisicamente; Que a filha da depoente pediu ajuda para o pai do acusado, mas não adiantou; Que então a depoente pegou a filha e voltou para a casa da mãe; Que o acusado deu tapa, na cara da depoente, chamou a depoente de vagabunda, falou que se a depoente não desbloqueasse ele iria dar um jeito de desbloquear e que se descobrisse alguma coisa o acusado ia acabar com a depoente. Que nesse dia a depoente não foi fazer exame médico e não ficou com hematomas; Que nesse dia a depoente também não fez registro de ocorrência; Que o segundo fato no dia 07/12/2020, que nesse dia a depoente estava na casa da mãe ainda e o acusado pegou a filha para passar alguns dias; Que o acusado pediu para a filha ligar para a depoente para pedir para ela ir para a casa cuidar nos animais porque o acusado ia viajar; Que a depoente então foi, mas o acusado antecipou a volta e chegou de surpresa na casa e por isso depoente estava na casa; Que o acusado chegou calmo, mas depois surtou e começou a falar que eles iam colocar a vida em ordem e voltarem a ser um casal; Que o acusado disse que a depoente ia falar a verdade naquele momento e desbloquear o celular e que se ele descobrisse alguma coisa a depoente ia descobrir o que ia acontecer com ela; Que o acusado disse que não ia bater na depoente porque isso ia prejudicá-lo, mas ia mexer em algo que a depoente gosta muito que era o cabelo; Que o acusado disse que a cada pergunta que ele fizesse e a depoente mentisse, o acusado ia cortar quatro dedos do cabelo da depoente; Que a depoente tinha o cabelo abaixo da bunda; Que o acusado foi fazendo perguntas e dando tapas na depoente e na medida em que ele achava que era mentira o acusado ia cortando o cabelo da depoente; Que a filha do casal estava na cozinha ouvindo tudo; Que o acusado deixou o cabelo da depoente na altura do ombro; Que depois que o acusado acabou ele chamou a filha e falou que estava fazendo isso para ter a família de volta e porque a depoente estava sendo desonesta; (...) Que o acusado disse que tinha uma arma de fogo dentro do carro; Que a depoente achava que ia morrer ali; Que a depoente achava que ia ser a última vez da depoente ali; Que o acusado disse que ia pegar a arma, encher a depoente de coronhadas e pocar os miolos dela; Que a depoente teve medo porque em 2007 o acusado atentou contra a vida da depoente, que a depoente ficou hospitalizada, mas depois acreditou que o acusado tivesse mudado e retirou a denúncia e deu uma nova chance; Que o acusado já chegou a ter arma de fogo dentro de casa; Que enquanto estava sentada no puff o acusado agrediu a depoente cortando seu cabelo e lhe dando tapas no rosto; Que depois que mantiveram relação sexual, no primeiro momento a relação foi consentida, mas depois o acusado agrediu, a depoente com mordidas nas costas e nádegas; Que a depoente pediu medidas protetivas de urgência e não tem tido contato com o acusado; Que depois desse acontecimento todo ficaram um bom tempo sem ter contato e tentaram proximidade por causa da filha, só que teve agressão novamente e a depoente foi embora do município de Guarapari; Que a depoente prefere que as medidas protetivas continue; Que além desses episódios aconteceram outras agressões, mas a depoente não procurou a justiça: Que quando a depoente não estava mais na igreja ela e o acusado bebiam às vezes; Que nesses dois dias da denúncia não consumiram bebida e nem droga; Que teve lesão no olho nesses dias; Que a depoente teve medo da segunda ameaça quando o acusado disse que estava com uma arma dentro do carro; Que no dia 29/11/2020 o acusado deu tapa, no rosto da depoente, mas não ficou marca e a depoente não fez exame; Que no dia 07/12/2020 foi uma lesão e duas ameaças; Que as duas ameaças foram no dia 07/12/2020; Que a depoente teve muito medo da primeira ameaça; Que a segunda ameaça foi no segundo momento depois que o acusado bateu no rosto da depoente, que ficou lesionado no olho; Que a depoente teve lesão no olho; Que a depoente fez exame dessa lesão; Que na segunda ameaça o acusado disse de novo que a vontade dele era pegar a arma e rachar a cara da depoente; Que essa segunda ameaça aconteceu e a depoente também teve muito medo; Que a primeira ameaça foi no momento do puff, das perguntas; Que a segunda ameaça foi depois que tiveram relação e estavam deitados; Que a depoente se recorda muito dessa segunda ameaça; Que estavam tendo relação e a depoente pedia socorro e pedia para ele parar; Que o acusado chamava a depoente de vagabunda e falava que se outro homem fosse fazer isso com ela, ele mesmo que iria fazer; Que então o acusado continua mantendo relação sexual com a depoente e falava que estava com uma arma no carro e que se descobrir alguma coisa ia acabar com a vida da depoente; Que o acusado dizia que ia pegar a arma e dar um monte de coronhada e rachar a cabeça da depoente de fora a fora; Que a depoente teve muito medo dessa ameaça e pedia socorro, mas não dava para ninguém escutar; Que a filha da depoente estava no outro quarto dormindo; Que a depoente conseguiu sair do quarto com a desculpa de beber água e ir ao banheiro e aproveitou e acordou a filha e mandou ela pedir socorro e a filha ligou para os pais do acusado; Que os pais do acusado chegaram imediatamente e a depoente conseguiu sair de lá;"

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou as agressões à vítima, mas confirmou que pegou o celular dela e que tiveram relações sexuais, conforme se depreende do excerto abaixo:

Que o interrogando pegou o celular da vítima sim, mas não bateu nela; Que o, interrogando não bateu na vítima; Que o interrogando não cortou o cabelo da vítima; Que tiveram relação sexual sim, mas o interrogando não falou anda disso para a vítima; Que a vítima nunca viu o interrogando com arma; Que a vítima está querendo prejudicar o interrogando; Que hoje a filha do casal mora com o interrogando; Que o interrogando só queria sua família; Que o interrogando foi casado por 14 anos com a vítima e descobriu que ela estava tendo relacionamento com amigos do interrogando; Que o interrogando escolheu sua família; Que o interrogando ama essa mulher, mas não ama como antes; Que hoje o sentimento que tem é de gratidão porque ama muito a sua filha;

Desse modo, a despeito da negativa do recorrente, tenho que as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Destarte, considerando o boletim de ocorrência, as fotografias, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente nas iras do artigo 21 do Decreto Lei n° 3.688/41 (fato do dia 29/11/2020), artigo 129, § 9°, do Código Penal (fato do dia 07/12/2020) e artigo 147, duas vezes, do Código Penal (fatos do dia 07/12/2020), na forma do artigo 71 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal c/c artigo 7° da Lei n° 11.340/06, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.